Tribunal: TRF3
Processo: 5004051-56.2019.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
Órgão colegiado: se exige apenas que apresente fundamentação suficiente para justificar a decisão apresentada, não estando obrigado a apreciar cada um dos múltiplos argumentos deduzidos pela parte. Decisão judicial não é resposta a "questionário" da parte recorrente.
Assuntos: Perdimento de Bens
Data de julgamento: de agravo interno interposto pela mesma, contra decisão monocrática proferida por este

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5004051-56.2019.4.03.6119
RELATOR:
Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
APELANTE: LILIAN STARLING DE FREITAS

Advogados do(a) APELANTE: MARCEL RIBEIRO PINTO - MG142884-A, ISABELA REGINA SEMENZIN - MG167225-A, CRISTIANO CURY DIB - MG93904-A, ARYANE VICENTINI CAPANEMA - MG176583-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5004051-56.2019.4.03.6119
RELATOR:
Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
APELANTE: LILIAN STARLING DE FREITAS
Advogados do(a) APELANTE: MARCEL RIBEIRO PINTO - MG142884-A, ISABELA REGINA SEMENZIN - MG167225-A, CRISTIANO CURY DIB - MG93904-A, ARYANE VICENTINI CAPANEMA - MG176583-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo,
Relator:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos tempestivamente por LILIAN STARLING DE FREITAS, em face de acórdão proferido por esta Sexta Turma, em 2/7/2020, no julgamento de agravo interno interposto pela mesma, contra decisão monocrática proferida por este Relator em 7/1/2020, que negou provimento à apelação por ela interposta, mantendo a r. sentença que denegou a segurança.
Sustenta a embargante, para fins de prequestionamento, que há omissão e contradição no julgado vergastado, consistente na ausência de apreciação de vários pontos alegados.
As contrarrazões foram apresentadas.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5004051-56.2019.4.03.6119
RELATOR:
Gab. 21 - DES. FED. JOHONSOM DI SALVO
APELANTE: LILIAN STARLING DE FREITAS
Advogados do(a) APELANTE: MARCEL RIBEIRO PINTO - MG142884-A, ISABELA REGINA SEMENZIN - MG167225-A, CRISTIANO CURY DIB - MG93904-A, ARYANE VICENTINI CAPANEMA - MG176583-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo,
Relator:

Do órgão julgador se exige apenas que apresente fundamentação suficiente para justificar a decisão apresentada, não estando obrigado a apreciar cada um dos múltiplos argumentos deduzidos pela parte. Decisão judicial não é resposta a "questionário" da parte recorrente.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
(...) Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorre nos autos”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1445088/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019); “
Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado”
(EDcl no AgInt nos EREsp 703.188/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/09/2019, DJe 17/09/2019); “
Está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido, são os precedentes: EDcl na APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/04/2018, DJe 23/04/2018) (destaques não constantes no original; EDcl no AgInt no AREsp 917.927/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017) (destaques não constantes no original; EDcl no AgInt no AREsp 917.927/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017) (destaques não constantes no original)”
(AgInt no REsp 1729919/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018).
Na hipótese dos autos, o acórdão embargado tratou com clareza da matéria recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do artigo 1.022 do Código de Processo Civil - que as partes discordem da motivação ou da solução dada em 2a instância.
A ementa do julgado é clara e cristalina quanto ao posicionamento adotado por esta Turma no que concerne à questão aventada no recurso:

“
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE APRECIOU MONOCRATICAMENTE APELAÇÃO DA IMPETRANTE PROPOSTA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA DE FUNDO:
DILIGÊNCIA DAS AUTORIDADES ALFANDEGÁRIAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL, COM SELEÇÃO ALEATÓRIA DA IMPETRANTE E SEU MARIDO, OCASIÃO EM QUE COM ELA FOI ENCONTRADA MOEDA ESTRANGEIRA (EUROS) EM MONTANTE SUPERIOR A DEZ MIL REAIS, QUE A MESMA IA RETIRAR DO PAÍS, E QUE DEVERIA TER, PRECEDENTEMENTE, DECLARADO ÀS AUTORIDADES PESSOALMENTE OU POR MEIO ELETRÔNICO. DECISÃO BASEADA NOS FATOS QUE DEMONSTRAM A HIGIDEZ DA CONDUTA DAS AUTORIDADES, BEM COMO NA LEGISLAÇÃO (ART. 65 DA LEI N. 9.069/95 E IN DA RFB) QUE, AMPARADA EM SEGURA JURISPRUDÊNCIA, ORDENA RETENÇÃO E PERDIMENTO DE NUMERÁRIO EXPRESSO EM MOEDA ESTRANGEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.
1. Não resta dúvidas de que a apelante portava numerário em montante que a obrigava a promover a declaração à RFB, e sua má fé em omitir essa informação é evidente pois existe até meio eletrônico para se fazer a declaração, conforme preceitua a IN RFB no 1.385/2013, que dispõe sobre a eDBV (Declaração Eletrônica de Bens de Viajante). Ou isso, ou apresentar-se às autoridades, era o que a lei lhe exigia e nada disso foi feito.
2. O que se extrai da legislação vigente (art. 65 da Lei 9.069/95 e instrução normativa da RFB) é que o ingresso e a saída do país de moeda nacional e estrangeira serão processados através de transferência bancária ou por Declaração de Porte de Valores feita por meio eletrônico ou pessoal; a inobservância desta determinação acarretará, sem prejuízo das cabíveis sanções penais, a perda do valor excedente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou ao seu equivalente em moeda estrangeira. Foi correta a postura das autoridades fazendárias no caso dos autos, pois está claro que o casal ia deixar o Brasil rumo à Espanha usando as dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos. É a própria petição inicial que afirma que “A Impetrante foi autuada em razão dos
fatos ocorridos na área de embarque (TPS3) do aeroporto internacional
de São Paulo/Guarulhos...” e que o casal foi abordado “após a área destinada aos controles migratórios”
.

O que a embargante pretende, na verdade, é emprestar efeito infringente ao recurso, para que seja rediscutido o mérito das questões que alega terem sido objeto de omissão e contradição, providência incompatível com a sua natureza.
Dessa forma, as razões veiculadas nos embargos de declaração, a pretexto de sanarem suposto vício no julgado, demonstram, na verdade, o mau emprego do recurso, que no ponto é de manifesta improcedência. Deveras, a pretensão de reexame do julgado em sede de embargos de declaração sem que se aponte qualquer dos defeitos do artigo 1.022, revela a impropriedade dessa via recursal (
STJ
, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1603264/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018).
É que
"não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado"
(
STF
, ARE 869136 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020).
Destarte, é inviável o emprego dos aclaratórios com propósito de prequestionamento se o aresto embargado não ostenta qualquer das nódoas do artigo 1.022 do CPC/15 (STJ, EDcl no AgInt no MS 23.784/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018).
Pelo exposto,
nego provimento aos embargos de declaração.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Do órgão julgador se exige apenas que apresente fundamentação suficiente para justificar a decisão apresentada, não estando obrigado a apreciar cada um dos múltiplos argumentos deduzidos pela parte. Decisão judicial não é resposta a "questionário" da parte recorrente. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
(...) Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorre nos autos”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1445088/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019); “
Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado”
(EDcl no AgInt nos EREsp 703.188/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/09/2019, DJe 17/09/2019); “
Está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido, são os precedentes: EDcl na APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/04/2018, DJe 23/04/2018) (destaques não constantes no original; EDcl no AgInt no AREsp 917.927/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017) (destaques não constantes no original; EDcl no AgInt no AREsp 917.927/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017) (destaques não constantes no original)”
(AgInt no REsp 1729919/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018).
2. O acórdão embargado tratou com clareza da matéria recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do artigo 1.022 do Código de Processo Civil - que as partes discordem da motivação ou da solução dada em 2a instância.
3. A pretensão de reexame do julgado em sede de embargos de declaração sem que se aponte qualquer dos defeitos do artigo 1.022, revela a impropriedade dessa via recursal (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1603264/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.